Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-41.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014984-41.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA - CPF: 061.873.241-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 062.161.761-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON AGUIAR SOUZA - CPF: 049.095.032-93 (VÍTIMA), PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 062.161.761-02 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. veredito condenatório. novo julgamento não justificado. reprimenda preservadas. recursos desprovidos.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou os apelantes por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e organização criminosa armada, em concurso material, a
18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
em
regime inicial fechado, no regime inicial fechado, visando a
submissão a novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) ofensa ao princípio da dialeticidade; 2) decisão dos jurados contrária às provas dos autos
; 3) qualificadoras não caracterizadas; 4) envolvimento em organização criminosa não demonstrado; 5) desproporcionalidade da pena-base.

III.
Razões de decidir

1.

Não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

2.A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, laudos periciais e relatórios de investigação, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio e na organização criminosa armada.

3. O
cometimento de homicídio por
“vingança ou retaliação por ordem de facção criminosa”
caracteriza o motivo torpe
.

4. A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes; vítima com as
mãos amarradas; disparos de arma de fogo local ermo
], demonstra que a vítima não teve como se defender, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”.

5. A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento.

1. O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento da apelação criminal, “
desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas”
.

2.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há suporte em elementos colhidos sob o contraditório.

3.

O homicídio praticado como retaliação por ordem de facção criminosa configura motivo torpe.

4.

A execução do crime com emprego de superioridade numérica, local ermo e vítima amarrada justifica o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa.

5.

A participação em organização criminosa armada pode ser reconhecida com base em provas testemunhais e documentos que demonstrem a integração estável ao grupo.

6.

A elevação da pena-base em 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I, e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 337.619/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2016; AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; HC no 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013; AgRg no HC no. 959.777/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025; AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 1o.12.2022; AgRg no HC no 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC no 845.042/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024; TJMT,
AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023;
Enunciado Criminal 13; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024;
TJMT, AP NU 1007634-36.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.12.2024; TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.5.2021;
AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2019;
Enunciado Criminal 8; AP NU 1000666-58.2021.8.11.0036, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1014984-41.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S):
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA

DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1014984-41.2023.8.11.0015), que os condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [FATO 1] e organização criminosa armada [FATO 2] a
18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 121, § 2o, I, e IV, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (ID 274189363).

PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
sustenta que a
“decisão do Conselho de Sentença”
seria
“contrária de forma inequívoca às provas apresentadas”
.

Requer o provimento para que seja
“absolvido”
. Subsidiariamente, reduzidas as penas, porém sem fundamentação correlata (ID 274189381).

DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA alega que: 1)
“a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”
; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3) não se encontra demonstrado seu envolvimento em organização criminosa; 4) a elevação da pena-base em 2 (dois) anos para uma circunstância judicial desfavorável seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento.
Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 274189387).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP suscita ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o
“não conhecimento”
do recurso do apelante
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
. No mérito, requer o desprovimento dos apelos (ID 274189395).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do apelo de
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelações Criminais - Júri - Homicídio qualificado e organização criminosa [art. 121, §2o, inciso I; art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar suscitada pela Promotoria de Justiça em sede de contrarrazões: sustentada violação ao princípio da dialeticidade recursal quanto ao apelo aforado pelo recorrente PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - ocorrência - argumentação genérica - razões recursais desprovidas de fundamentação específica - precedentes - pelo não conhecimento do recurso manejado por PEDRO JOAQUIM DE SOUZA. 2. mérito: 2.1. Pretendida submissão de DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA E PEDRO JOAQUIM DE SOUZA a novo julgamento - inviabilidade - inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – 2. Requestada exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima [DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA] - inadmissibilidade - ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento das exasperantes, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos - qualificadoras devidamente comprovadas nos autos - 3. Requerida fixação da fração de 1/8 [um oitavo] para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis a DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA - inadmissibilidade - patamar de 1/6 [um sexto] proporcional ao caso e em consonância com o entendimento do STJ - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 283765896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP, nas contrarrazões, suscita
“ofensa ao princípio da dialeticidade”
, sob assertiva de não ter a Defesa técnica exposto a
“impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida”
(ID 274189395).

A Defesa do apelante
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, nas razões recursais,
alega que
“a condenação dos apelantes contraria de forma inequívoca as provas apresentadas, sobretudo no que diz respeito à análise das evidências da tornozeleira eletrônica, que não apontou sua presença nas circunstâncias e locais relacionados ao homicídio”
, mas pugnou pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

O art. 593, III, do CPP, dispõe que caberá recurso de apelação, das decisões do Tribunal do Júri, quando: “
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”
. O reconhecimento de qualquer dessas hipóteses enseja a submissão do
“réu a novo julgamento”
(CPP, art. 593, § 3o) e não sua absolvição.

Todavia, o c. STJ entende que
“não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas
” (HC no 337.619/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2016).

Na hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia.”
(AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023)

Com essas considerações,
REJEITA
-
SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o FATO - Do crime de homicídio qualificado - [...] entre os dias 11 e 12 de novembro de 2021 , em horário não apurado nos autos, em uma região de mata na Estrada Alzira, Zona Rural, nesta cidade de Sinop/MT, DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, vulgo Biel, em conjunto com, pelo menos, outros três indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo, mataram a vítima WELLINGTON AGUIAR SOUZA, conforme faz prova o laudo de necropsia de ID no 118658681.

2o FATO - Do crime de organização criminosa armada - [...] em datas não determinadas, mas certamente no ano de 2022, os denunciados DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, vulgo Biel, com consciência e vontade, integraram e promoveram a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, com o emprego de arma de fogo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, vulgo Biel como incursos nas disposições dos arts. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (1o FATO), e no art. 2o, § 2o (emprego de arma de fogo), da Lei no 12.850/2013 (2o FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal [...].
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 202456308)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]Da PRIMEIRA série de quesito: do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO

Em relação ao acusado Deivid Wilian de Souza Pereira

01- Entre os dias 11 e 12 de novembro de 2022, em horário não apurado nos autos, em uma região de mata na Estrada Alzira, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Sinop/M, alguém desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Wellington Aguiar Souza causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia, os quais foram a causa eficiente de sua morte?

(X) Sim (

) Não

02-O réu Deivid Wilian de Souza Pereira concorreu para a prática do crime? (X) Sim (

) Não

03 - O jurado absolve o acusado Deivid Wilian de Souza Pereira?

(

) Sim (X) Não

04 - O réu Deivid Wilian de Souza Pereira agiu impelido por motivo torpe, em razão de ser integrante da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e a vítima supostamente ser integrante da facção criminosa rival, denominada ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’?

(X) Sim (

) Não

05 - O réu Deivid Wilian de Souza Pereira agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi rendida em superioridade numérica, tendo suas mãos amarradas, sido conduzida para local ermo, onde sofreu dois disparos de arma de fogo em sua cabeça, de modo que não pode esboçar reação defensiva?

(X) Sim (

) Não

Em relação ao acusado Pedro Joaquim de Souza

01 - Entre os dias 11 e 12 de novembro de 2022, em horário não apurado nos autos, em uma região de mata na Estrada Alzira, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Wellington Aguiar Souza causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia, os quais foram a causa eficiente de sua morte?

(X) Sim (

) Não

02-O réu Pedro Joaquim de Souza concorreu para a prática do crime? (X) Sim (

) Não

03 - O jurado absolve o acusado Pedro Joaquim de Souza?

(

) Sim (X) Não

04 - O réu Pedro Joaquim de Souza agiu impelido por motivo torpe, em razão de ser integrante da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e a vítima supostamente ser integrante da facção criminosa rival, denominada ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’?

(X) Sim (

) Não

05 - O réu Pedro Joaquim de Souza agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi rendida em superioridade numérica, tendo suas mãos amarradas, sido conduzida para local ermo, onde sofreu dois disparos de arma de fogo em sua cabeça, de modo que não pode esboçar reação defensiva?

(X) Sim (

) Não

Da SEGUNDA série de quesito: do crime de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Em relação ao acusado Deivid Wilian de Souza Pereira

01 - Em datas não precisadas, mas no ano de 2022, nesta cidade de Sinop/MT, alguém integrou ou promoveu organização criminosa?

(X) Sim (

) Não

02 - O réu Deivid Wilian de Souza Pereira concorreu para a prática do crime?

(X) Sim (

) Não

03- O jurado absolve o acusado Deivid Wilian de Souza Pereira?

(

) Sim (X) Não

04 - A atuação da organização criminosa se utilizou de arma de fogo?

(X) Sim (

) Não

Em relação ao acusado Pedro Joaquim de Souza

01 - Em datas não precisadas, mas no ano de 2022, nesta cidade de Sinop/MT, alguém integrou ou promoveu organização criminosa?

(X) Sim (

) Não

02- O réu Pedro Joaquim de Souza concorreu para a prática do crime? (X) Sim (

) Não

03 - O jurado absolve o acusado Pedro Joaquim de Souza?

(

) Sim (X) Não

04 - A atuação da organização criminosa se utilizou de arma de fogo?

(X) Sim (

) Não

[...].”
(ID 274189369)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Da PRIMEIRA série de quesito: do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO

Em relação ao acusado Deivid Wilian de Souza Pereira Primeiro quesito por maioria de votos (SIM).

Segundo quesito por maioria de votos (SIM).

Terceiro quesito por maioria de votos (NÃO). Quarto quesito por maioria de votos (SIM).

Quinto quesito por maioria de votos (SIM).

Em relação ao acusado Pedro Joaquim de Souza

Primeiro quesito por maioria de votos (SIM).

Segundo quesito por maioria de votos (SIM).

Terceiro quesito por maioria de votos (NÃO).

Quarto quesito por maioria de votos (SIM).

Quinto quesito por maioria de votos (SIM).

Da SEGUNDA série de quesito: do crime de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Em relação ao acusado Deivid Wilian de Souza Pereira Primeiro quesito por maioria de votos (SIM).

Segundo quesito por maioria de votos (SIM).

Terceiro quesito por maioria de votos (NÃO). Quarto quesito por maioria de votos (SIM).

Em relação ao acusado Pedro Joaquim de Souza esta proferiu:

Primeiro quesito por maioria de votos (SIM).

Segundo quesito por maioria de votos (SIM).

Terceiro quesito por maioria de votos (NÃO).

Quarto quesito por maioria de votos (SIM) [...]

Os Senhores Jurados, sempre por maioria de votos, na
PRIMEIRA SÉRIE
, no tocante ao crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, em relação ao acusado:

1.

Deivid Wilian de Souza Pereira
, reconheceram a materialidade e autoria do crime e, votaram contra a absolvição do acusado, tendo, em seguida, reconhecido as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a dificultou a defesa da vítima.

2.

Pedro Joaquim de Souza
, reconheceram a materialidade e autoria do crime e, votaram contra a absolvição do acusado, tendo, em seguida, reconhecido as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a dificultou a defesa da vítima.

Os Senhores Jurados, sempre por maioria de votos, na
SEGUNDA SÉRIE
, no tocante ao crime
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, em relação ao acusado:

1.

Deivid Wilian de Souza Pereira
, reconheceram a materialidade e a autoria do crime, tendo, em seguida, votado contra a absolvição do acusado e reconhecido a agravante do emprego de arma de fogo pela organização criminosa.

2.

Pedro Joaquim de Souza
, reconheceram a materialidade e a autoria do crime, tendo, em seguida, votado contra a absolvição do acusado e reconhecido a agravante do emprego de arma de fogo pela organização criminosa.

Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO
os acusados
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
, [...], e
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
, [...], nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (1o FATO) e no art. 2o, § 2o (emprego de arma de fogo), da Lei no 12.850/2013 (2o FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena
:

Do crime de homicídio em relação ao acusado Deivid Wilian de Souza Pereira

[...] Com relação às
circunstâncias
, verifica-se o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, posto que, a vítima foi rendida em superioridade numérica, tendo suas mãos amarradas, sido conduzida para local ermo, onde sofreu dois disparos de arma de fogo em sua cabeça, de modo que não pode esboçar reação defensiva. [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, verifico a existência da atenuante da menoridade relativa e da reincidência
[1]
e, conforme entendimento do STJ
[2]
, estas devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Do crime de organização criminosa em relação ao acusado Deivid Wilian de Souza Pereira [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico a existência da atenuante da menoridade relativa e da reincidência
[3]
e, conforme entendimento do STJ
[4]
, estas devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento 1/2, encontrando a pena definitiva o patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, definitivamente,
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Do crime de homicídio em relação ao acusado Pedro Joaquim de Souza [...]

Com relação às
circunstâncias
, verifica-se o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, posto que, a vítima foi rendida em superioridade numérica, tendo suas mãos amarradas, sido conduzida para local ermo, onde sofreu dois disparos de arma de fogo em sua cabeça, de modo que não pode esboçar reação defensiva. [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, verifico a existência da atenuante da menoridade relativa e da reincidência
[5]
e, conforme entendimento do STJ
[6]
, estas devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Do crime de organização criminosa em relação ao acusado Pedro Joaquim de Souza [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico a existência da atenuante da menoridade relativa e da reincidência
[7]
e, conforme entendimento do STJ
[8]
, estas devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento 1/2, encontrando a pena definitiva o patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, definitivamente,
à pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado [...].”
(Abel
Rosângela Zacarkim Dos Santos
, juíza de Direito – ID 274189363)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 500.1.01.2022.031274-01 (ID 202456275), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 202456275) e fotografias (ID 202456275), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Naesla Rayane Faria Cunha, testemunha (ID 202456277), DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, apelante (ID 202456292), PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, apelante (ID 202456295).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Naesla Rayane Faria Cunha, testemunha (Relatório de Mídias - ID 202456356), Welton Souza Lopes, amigo da vítima (Relatório de Mídias - ID 202456356), Sebastião de Lima Neto, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 202456356), DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 202456356), e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, apelante (Relatório de Mídias - ID 202456356).

Na sessão plenária, ouviram-se Rodrigo Gabe Américo, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 274189365), DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 274189365), e PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, apelante (Relatório de Mídias - ID 274189365).

Dito isso, vejamos alegações de julgamento contrário às provas dos autos deduzidas pelos apelantes
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA.

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – CP, art. 121, § 2o, I e IV - [
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA]
:

Os jurados se convenceram que a vítima
Wellington Aguiar Souza foi atingida por disparos de arma de fogo,
que foram a causa de sua morte (1a Série - 1o Quesitos), bem como que os apelantes
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
concorreram para o crime
(
1a Série - 2o Quesitos
)
e não os absolveu (1a Série - 3o Quesitos).

A vítima
[
Wellington Aguiar Souza] foi atingida por 2 (dois) projéteis de arma de fogo, além de golpes, os quais
causaram múltiplas lesões [
“escoriações pelo corpo”; “2 perfurações por projeteis de arma de fogo em região parietal esquerda e uma lesão punctória próxima a linha axilar anterior esquerda”; “equimoses em ambos os punhos por conta do fio utilizado para amarrar a vítima”; “lesões internas, sendo a craniana por incisão bimastóide com rebatimento do couro cabeludo e exposição da calota craniana”; “extenso hematoma em região subgaleal”; “fratura de calota craniana em regiões frontais e parietais”
] e morte por
“traumatismo crânio-encefálico”
,
conforme Laudo Pericial de Necropsia no 500.1.01.2022.031274-01 (ID 202456275 - fls. 8/11).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nos depoimentos do investigador de Polícia [Rodrigo Gabe Américo], na sessão de julgamento, e do investigador de Polícia [Sebastião de Lima Neto], na audiência de instrução [reproduzida aos jurados na sessão plenária], de que
que a vítima [Wellington Aguiar Souza] e seu amigo [
Welton Souza Lopes
] estavam em sua residência localizada à rua Morumbi, no 495, bairro Jardim Paulista, Sinop/MT,
quando 5 (cinco) agentes chegaram ao local, os renderam, realizaram uma chamada de vídeo, ocasião em que receberam ordens para levá-los à região de mata [nas proximidades da
“antiga serralheria, no São Cristóvão”
], onde a vítima atingida por
diversos golpes [instrumento não identificado] e disparos de arma de fogo, que teriam sido desferidos por integrantes da Organização Criminosa denominada
“Comando Vermelho”

(Relatórios de Mídias – ID 202456356/ID 274189365).

Note-se que o
policial civil [Sebastião de Lima Neto], na audiência de instrução, individualizou as condutas dos apelantes [
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
] com sendo 2 (dois) dos agentes que estiveram na casa de
Wellington Aguiar Souza
[vítima] e, em seguida,
“foram para o local, nas proximidades”
de onde o corpo
foi encontrado
(Relatório de Mídias - ID 202456356).

As narrativas do agente policial estão corroboradas pelo depoimento da testemunha [
Welton Souza Lopes], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 202456356), bem como pelos Relatórios de Investigação
(ID 202456281 – fls. 35/190), referentes à análise do
“mapa de deslocamento da tornozeleira
” do apelante
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
autorizada judicialmente (PJe 1001336-91.2023.8.11.0015 ), e Relatório Complementar, subscrito pelos investigadores de Polícia [Rodrigo Gabe Américo

e Sebastião de Lima Neto], do qual infere-se

que
“os trajetos das tornozeleiras mostram que os dois suspeitos, PEDRO e DEIVID, estavam na casa da vítima, quando ela foi abordada, estavam no galpão onde a vítima permaneceu por algum tempo com seus algozes, não apontando apenas no local onde o corpo foi encontrado, próximo ao bairro onde os dois suspeitos residem”
(ID 202456326 - fls. 269/276).

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a tese apresentada pelas Defesas quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelantes [
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
]
no homicídio.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Das qualificadoras do motivo torpe e emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima
[DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA]
:

Os
jurados entenderam que o apelante DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
“agiu impelido por motivo torpe, em razão de ser integrante da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ e a vítima supostamente ser integrante da facção criminosa rival, denominada ‘Primeiro Comando da Capital – PCC”
(1a Série - 4o Quesito).

Essa motivação está justificada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [
Rodrigo Gabe Américo e Sebastião de Lima Neto] e da testemunha [Welton Souza Lopes]
, na fase judicial
(Relatório de Mídias - ID 202456356)
.

O
cometimento de homicídio por
“vingança ou retaliação por ordem de facção criminosa”
caracteriza o motivo torpe

(TJMT, AP NU 1007634-36.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.12.2024).

Por sua vez, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o homicídio foi cometido mediante
“
recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi rendida em superioridade numérica, tendo suas mãos amarradas, sido conduzida para local ermo, onde sofreu dois disparos de arma de fogo em sua cabeça
”
(1a Série - 5o quesito).

A vítima
[Wellington Aguiar Souza] e seu amigo [
Welton Souza Lopes
] estavam em sua residência,
momento em que 5 (cinco) agentes chegaram ao local, os renderam, levaram à região de mata, local onde a vítima atingida por disparos de arma de fogo, consoante narrativas dos investigadores de Polícia [Rodrigo Gabe Américo e Sebastião de Lima Neto] e da testemunha
[
Welton Souza Lopes], em Juízo e no Tribunal do Júri
(Relatórios de Mídias - ID 202456356/ID 274189365).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [superioridade numérica de agentes;
mãos amarradas; disparos de arma de fogo local ermo
], demonstra que a vítima teve a possibilidade de reação reduzida, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.5.2021).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes,
“sem
qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2o, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2019)

Da organização criminosa armada - Lei no 12.850/2013 e art. 2o, § 2o - [
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA]
:

Sobre a organização criminosa armada, os jurados entenderam que os apelantes [
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
], em “
datas não precisadas, mas no ano de 2022, nesta cidade de Sinop/MT”,
integraram ou promoveram organização criminosa armada

e também não os absolveu (Segunda Série - 1o, 2o, 3o e 4o quesitos).

A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada pelas declarações dos investigadores de Polícia [
Rodrigo Gabe Américo
e Sebastião de Lima Neto] e da testemunha [Welton Souza Lopes] no sentido de que os apelantes são integrantes da organização criminosa
“Comando Vermelho”
e concorreram para o cumprimento da ordem de matar a vítima pertencente à facção rival
“Primeiro Comando da Capital – PCC”
(Relatórios de Mídias - ID 202456356/ID 274189365).

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que os apelantes integram
organização

criminosa
e, em razão de rivalidade com outra facção, [...], se no contexto probatório há elementos a respaldar a condenação dos dois primeiros réus por todos os delitos imputados [...], assim como para embasar a condenação do último acusado pelos crimes de [...] integrar
organização

criminosa
, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88 [...]”
(AP NU 1000666-58.2021.8.11.0036, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.6.2024).

Nesse contexto, a submissão dos apelantes [
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA
e
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante

PEDRO JOAQUIM DE SOUZA

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV)
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para tipificar o crime - motivo torpe -, enquanto a remanescente pode ser
“utilizada para majorar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC no. 959.777/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025).

Sobre o patamar, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 18.4.2024).

Logo, a pena-base deve ser mantida em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante
, na data do fato [12.11.2022]
registrava condenação definitiva por roubo, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 8.7.2022 (SEEU
2000328-96.2022.8.11.0015 - ação penal NU 1000164-51.2022.8.11.0015) -
e atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e compensou-as por serem igualmente preponderantes, de modo que a pena intermediária deve ser mantida em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se a pena do homicídio em 14 (catorze) anos de reclusão.

Da organização criminosa armada (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, foram reconhecidas
a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação definitiva por roubo, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 8.7.2022, anterior a 12.11.2022 (SEEU
2000328-96.2022.8.11.0015 - ação penal NU 1000164-51.2022.8.11.0015) -
e atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e compensadas por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, preserva-se a pena provisória em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

Pela majorante do emprego de arma de fogo (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o), o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1⁄2 (metade) e elevou a pena par 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual deve ser mantida.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio e a organização criminosa, a pena definitiva do apelante
PEDRO JOAQUIM DE SOUZA permanece em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado (CP, art. art. 33, § 2o, “a”).

Segue-se orientação do c. STJ,
in verbis
:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 1o.12.2022)

Apelante

DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV)
:

Na primeira fase, a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, sopesada a negativação das circunstâncias do crime.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC no 921.713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC no 845.042/MG, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024).

No tocante ao patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 6.9.2024).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante
, na data do fato [12.11.2022],
possuía condenação definitiva por roubo e corrupção de menor, com trânsito em julgado no dia 11.3.2022 (SEEU
2000192-02.2022.8.11.0015 - ação penal NU 1019735-42.2021.8.11.0015) -
e atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e compensou-as, motivo pelo qual preserva-se a reprimenda intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, de modo que a pena do homicídio deve ser mantida em 14 (catorze) anos de reclusão.

Da organização criminosa armada (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o)
:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a compensação entre
a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação definitiva por roubo e corrupção de menor, com trânsito em julgado no dia 11.3.2022 (SEEU
2000192-02.2022.8.11.0015 - ação penal NU 1019735-42.2021.8.11.0015) -
e atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) devem ser mantidas, assim como a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não existe causa de diminuição de pena, ao passo que o emprego de arma de fogo (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o) autoriza o aumento da pena na fração de 1⁄2 (metade), aplicada pelo Juiz-Presidente, razão pela qual impõe-se conservá-la em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio e a organização criminosa, impõe-se preservar a pena definitiva do apelante
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
em
regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 1o.12.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025